Tribunal: TJSP
Processo: 1022815-76.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE DE SE CONSIDERAR A DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, MAIS O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, PARA CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA, UMA VEZ QUE TEM POR OBJETIVO QUITAR O PREÇO, OU SALDO, ESTIPULADO NO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E NÃO SUBSTITUÍ-LO. VERIFICAÇÃO DE QUE O CASO CONCRETO NÃO SE AMOLDA AO

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVIABILIDADE DE SE CONSIDERAR A DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, MAIS O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, PARA CONTAGEM DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA, UMA VEZ QUE TEM POR OBJETIVO QUITAR O PREÇO, OU SALDO, ESTIPULADO NO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E NÃO SUBSTITUÍ-LO. VERIFICAÇÃO DE QUE O CASO CONCRETO NÃO SE AMOLDA AO PARADIGMA DO E. STJ (TEMA 970), NÃO SE VISLUMBRANDO TRATAR-SE DE SIMPLES CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL, MAS DE EXIGÊNCIA DE MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA, PREVISTAS NAS DISPOSIÇÕES PACTUADAS ENTRE AS PARTES. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES COBRADOS, TIDOS COMO ANÁLOGOS À TAXA SATI. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES UMA VEZ NÃO HAVER INDÍCIOS NOS AUTOS DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA POR PARTE DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. EVIDENCIADOS OS CONTRATEMPOS CAUSADOS AO AUTOR, O QUAL NUTRIA A NATURAL EXPECTATIVA DE TER O IMÓVEL À SUA DISPOSIÇÃO EM DETERMINADA DATA, JÁ CONSIDERADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA, TENDO A SITUAÇÃO RESOLVIDA CERCA DE TRÊS MESES DEPOIS DO PRAZO ESTIPULADO, O QUE OCASIONOU SENTIMENTOS DE ANGÚSTIA E IMPOTÊNCIA, QUE EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 5.000,00, NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTA E. 34a CÂMARA. OBSERVAÇÃO, DE OFÍCIO, ACERCA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO, PARA APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA INTRODUZIDA PELA LEI No 14.905/2024.
Recurso de apelação da ré improvido e parcialmente provido o recurso de apelação do autor, com observação, de ofício.